Tribunal: STF
Processo: Rcl 57593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADIs Nº 2.418/DF E Nº 5.766/DF. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO E ANTERIOR AO JULGAMENTO PARADIGMA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Aline Moreira Batista Piccioli contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001442-30.2021.5.02.0078, pelo qual teria sido inobservada a decisão desta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 5.766/DF.

 2.	A reclamante sustenta, em síntese, que, apesar de beneficiária da justiça gratuita na origem, foi condenada ao pagamento de honorários periciais. Aduz que, em execução provisória de sentença, o Juízo reclamado determinou a dedução da respectiva parcela do seu crédito. No entanto, argumenta que essa despesa deve ser suportada pela União, nos termos do que decidido na ADI nº 5.766/DF.

 3.	Requer, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com sua substituição por decisão deste Supremo Tribunal Federal, a fim de excluir qualquer condenação ao pagamento de honorários periciais, atribuindo-se à União a responsabilidade da referida despesa processual. Sucessivamente, pede seja cassado o ato impugnado e determinado ao Tribunal reclamado que profira nova decisão com a devida observância da ADI nº 5.766/DF.

É o relatório.

Decido.

 4.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito desta Suprema Corte, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	No presente caso, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 2.418/DF e nº 5.766/DF.

 8.	Destaco, de início, que a reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017, inseriu na CLT, dentre outros, o artigo 790-B, com a seguinte redação:

“Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.
§ 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais.
§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.” (grifos nossos).

 9.	Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 20/10/2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI nº 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.
2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.
3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022; grifos nossos).

 10.	Nesse julgamento, o pedido foi julgado parcialmente procedente “para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017”.

 11.	Não obstante, no caso em tela, o relator do voto condutor do acórdão reclamado consignou ser inaplicável ao caso dos autos a decisão da ADI nº 5.766/DF, uma vez que a sentença exequenda, além de já ter transitado em julgado, foi proferida em data anterior a ela (e-doc. 5, p-19-22; grifos acrescidos):

“(...) Trata-se de execução provisória do julgado proferido nos autos do processo originário nº 1000436-56.2019.5.02.0078. A sentença sob ID. 416f01b, complementada pela decisão dos embargos de declaração na data de 10/10/2019(ID d4024e5), julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não obstante concedido os benefícios da justiça gratuita (fl. 102). A reclamante não recorreu especificamente quanto ao tema e o acórdão sob ID. f3fc030, integrado pela decisão dos embargos de declaração em 04/11/2020(ID. 1c08458), manteve a improcedência do pedido de pagamento do adicional de periculosidade.
Não houve insurgência da autora e o recurso de revista aviado pela reclamada não tratou do tema, de modo que a decisão transitou parcialmente em julgado.
A decisão proferida pelo STF na ADI 5766 se deu em 20/10/2021 e não houve modulação dos efeitos. Assim a declaração de inconstitucionalidade do artigo 790-B, caput e § 4º, da CLT, dispositivo legal que legitimava a cobrança de honorários da parte autora titular da justiça gratuita, não alcança o presente feito, consoante dispõe o artigo 525, § 1º, III, e §§ 12 a 15 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (art. 769 da CLT), in verbis:
‘Art. 525. (...).
§ 1º - § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal." (g.n.)’
Destaco que a jurisprudência do TST reconhece que, havendo recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, conforme se extrai do item II da sua Súmula nº 100.
Portanto, correta a decisão agravada, eis que em consonância com o título executivo judicial.
O presente recurso não é o meio adequado para a revisão da decisão transitada em julgado.
Nego provimento. (...).”

 12.	Por outro lado, não há que se falar em violação ao que decidido no julgamento da ADI nº 2.418/DF, ocasião em que esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC, de 1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC, de 2015: o art. 525, § 1º, inc. III e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5º. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).

 13.	Com efeito, declarada a inconstitucionalidade do artigo 790-B, caput e § 4º, da CLT, por decisão proferida na ADI nº 5.766/DF, em 20/10/2021, não há como aplicá-la à decisão exequenda já transitada em julgado, conforme esclarecido pelo relator do acórdão reclamado, anteriormente transcrito.

 14.	Nesse sentido, cito a Rcl nº 57.297/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/02/2023, p. 13/02/2023; a Rcl nº 53.883/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2022, p. 17/06/2022; Rcl nº 50.957/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/12/2021, p. 09/12/2021.

 15.	Assim, não se afigura, nos diplomas impugnados, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que estão em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos paradigmas apontados.

 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

 17.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator